Tribunal: TJDFT
Processo: 0719118-53.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. TEMA 648 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICÁVEL. SENTENÇA CASSADA.
1. De fato, nos termos do Recurso Especial 1.349.453/MS, a necessidade de comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária, são requisitos prévios específicos para a propositura de Ação Cautelar de exibição de documentos bancários.
2. Uma vez não se tratar de Ação Cautelar de Exibição de Documentos, mas sim de pedido formulado nos autos da ação principal, inaplicável o Tema 648 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Logo, não há razão para condicionar a propositura da demanda a existência prévia de requerimento administrativo junto ao Banco apelado com vistas a obter os documentos relacionados ao contrato supostamente fraudulento, devendo ser dado prosseguimento ao feito, com a determinação para que a Instituição Financeira apresente a documentação requerida já que minimamente comprovada a verossimilhança do direito.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.